Tribunal: TJDFT
Processo: 0160296-46.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0160296-46.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RUBENS ROBERTO DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista que a parte recorrida recusou a proposta de acordo feita pelo Banco recorrente (ID 47572972), retornem os autos à COREC, para que lá permaneçam sobrestados. No tocante ao pedido de cumprimento de sentença, importante consignar que a presente demanda encontra-se ainda em fase de conhecimento, razão pelo qual nada há a prover quanto a este pleito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014